Tribunal: TJSP
Processo: 1513030-62.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1513030-62.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante JHONATHAN STEVEN IGNACIO DE FIGUEIREDO,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513030-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13810
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1513030-62.2019.8.26.0228
Comarca: SÃO PAULO
Juízo de Origem: 17a VARA CRIMINAL CENTRAL
Apelante: JHONATHAN STEVEN IGNÁCIO DE FIGUEIREDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Fátima Vilas Boas Cruz
VOTO no 13810
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo.
Absolvição.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas.
DOSIMETRIA. Preservação do incremento operado nas
iniciais. Inaplicabilidade do redutor do art. 33, § 4o e das
benesses do CP, art. 44. Penas intocáveis. Regime
fechado preservado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por JHONATHAN STEVEN IGNÁCIO DE FIGUEIREDO contra
a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Criminal Central, que o
condenou às penas de 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 630 dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no 11.343/06,
art. 33, caput, vedado apelo em liberdade, postulando absolvição, por
ausência de provas e, subsidiariamente, aplicação do redutor do § 4o -
sob pena de bis in idem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513030-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13810
3
Devidamente
processada,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, aos 30/5/19, trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 100 porções de
crack (43,5g), 473 invólucros de cocaína (996,6g) e 212 papelotes de
maconha (323,6g), substâncias causadoras de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, cuja materialidade foi comprovada pelo laudo definitivo
de fls. 92/95.
Interrogado, negou a imputação. Alegou residir em
rua conhecida por ponto de tráfico de drogas. No dia dos fatos, durante
operação realizada, policiais arrombaram o “QG” - existente no beco -,
onde a droga ficava armazenada. Depois, bateram à porta de sua casa,
na posse de uma mochila com drogas. Foi conduzido à Delegacia em
razão de seu passado desabonador.
A lançada escusa carece de arrimo na prova
coligida.
Os PMs Edren e Saulo, após o recebimento de
delação apócrifa acerca do exercício do tráfico por um indivíduo
moreno, com mochila nas costas, rumaram ao local, onde avistaram o
Apelante na posse de uma valise. Ao avistar a presença da guarnição,
esboçou foragir, sem êxito. Abordado, trazia consigo R$ 100, além de
expressiva quantidade de entorpecentes - crack, cocaína e maconha -,
além de caderno de anotações e uma balança de precisão.
Questionado, alegou que a droga destinar-se-ia à venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513030-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13810
4
Conquanto a defesa se apegue, de forma insistente,
à rebatida tese de imprestabilidade do depoimento de policiais, inexiste
qualquer eiva, mormente porque seus dizeres são harmônicos e
coerentes, não havendo comprovação de qualquer animosidade
anterior a justificar infundada acusação, inclusive diante do contido no
CPP, art. 202, de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque
seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função
repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas
diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).
Por isso, irrelevante não terem sido arroladas outras
testemunhas ditas “civis”.
Conforme já se decidiu: “(...) não se pode condenar a
prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar os circunstantes da
diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais
os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir
para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o
homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que
induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de
ser atingida” (RJTJSP 13/478).
O tráfico é aferível pela quantidade, natureza e
forma de acondicionamento das drogas - individualmente embaladas -,
somadas ao encontro de anotações típicas do vil comércio, balança de
precisão e aos inexoráveis depoimentos dos agentes, elementos
suficientes à procedência.
Sem eco a ventilada alegação de suposto “flagrante
forjado”, diante da ausência de qualquer comprovação, ônus que lhe
competia, nos termos do CPP, art. 156.
Ademais, em se tratando de crime de ação múltipla,
pois apresenta várias formas objetivas de violação do tipo penal, basta,
à consumação do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513030-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13810
5
- AgRg no REsp 736729/PR - Min. OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje
02/05/2013).
Dosimetria
As bases partiram com o implícito acréscimo de 1/6
- 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa -, com lastro na
expressiva quantidade e diversidade de drogas - 100 PORÇÕES DE
CRACK, 473 INVÓLUCROS DE COCAÍNA E 212 PAPELOTES
DE MACONHA -, o que se revelou adequado e em consonância com a
Lei no 11.343/06, art. 42, caput.
Na segunda etapa, por força da dupla recidiva
específica (certidão de fls. 71/72), foram majoradas em 1/6, chegando-
se a 6 anos, 9 meses, 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, e não 630
como constou, o que agora não pode ser modificado, sob pena de
reformatio in pejus, ausente recurso Ministerial.
Inexistentes
causas
de aumento, a recidiva
corretamente impediu a concessão da minorante do art. 33, § 4o - como
se infere, aliás, de sua interpretação literal, cuja benesse contempla
apenas agentes primários -, bem como a substituição da privativa por
restritivas, inclusive pela ausência dos demais requisitos do CP, art.
44, permanecendo definitivas no quantum fixado.
Não prospera a argumentação de eventual dupla
punição pelo mesmo fato - bis in idem - relativo à utilização da
respectiva agravante na segunda etapa e para impedir a aplicação do
aludido redutor, tudo em fases distintas da dosimetria.
Confira-se: “A valoração da reincidência na segunda
etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a
sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de
diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513030-62.2019.8.26.0228 -Voto no 13810
6
referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de
fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda
necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes”
(HC no 214069/SP - Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe
29/11/2013 - grifado).
Pelas mesmas razões, impõe-se a manutenção do
regime fechado, como acertadamente fixado, porque outro mais
brando não atenderia à gravidade concreta da conduta, ainda que não
se ignore que o STF reconheceu e declarou, incidentalmente, a
inconstitucionalidade da Lei no 8.072/90, art. 2o, § 1o, que instituiu
obrigatoriedade do início da pena em regime fechado, no julgamento
do HC no 111.840/ES.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica